Tribunal: TJSP
Processo: 2246293-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsificação de papéis públicos
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2246293-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante WESLEY PATRICK MARQUES CALTRAN, é embargado COLENDA
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2246293-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33856
2
Voto:
33856
Embargos de Declaração:
2246293-15.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
São Paulo
Vara:
3a Vara Criminal
Autos embargados:
Numeração Única
Embargante:
Wesley Patrick Marques Caltran
Embargado:
Relator do Habeas Corpus
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos por Wesley Patrick Marques Caltran contra a
decisão que indeferiu pedido liminar no habeas corpus no
2246293-15.2020.8.26.0000,
impetrado
em
seu
favor
pelo
advogado André Nino da Silva, no qual pleiteava, em suma, “o
trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, tendo em
vista a ocorrência de bis in idem, pois as provas que geraram a prisão
em flagrante neste caso eram objeto do mandado de busca e apreensão
de outro processo. Assim, a prova apreendida na residência do acusado
servirá como base acusatória para dois processos distintos. Aduz, ainda,
a ilegalidade da prova obtida por não ter sido obedecida a cadeia de
custódia prevista no artigo 158-B do CPP
“não houve nenhum
procedimento adotado pela autoridade policial e seus agentes para
haver a manutenção da cadeia de custódia da prova”, o que as torna
inidôneas, devendo ser excluídas fisicamente do processo, assim como
as delas derivadas. Requer, também, a revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor do paciente, tendo em vista a ausência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2246293-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33856
3
requisitos necessários à custódia cautelar, bem como a insuficiente
fundamentação da decisão que a decretou, além da
desproporcionalidade da medida extrema em caso de condenação, ante
a primariedade do acusado, que lhe permitiria a fixação de regime mais
brando ou, até mesmo, a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos. Alega a necessidade de relaxamento da
prisão, diante da não realização de audiência de custódia. Acena com a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao
cárcere”.
Alega a ocorrência de omissão por
parte desta Relatoria, que não teria fundamentado a decisão “no que
tange a omissão da análise da matéria levada ao Vosso conhecimento
quanto à decisão do Il. magistrado de piso na parte onde o mesmo
negou vigência a Lei Federal”, no caso o Pacote Anticrime, no que diz
respeito à cadeia de custódia prevista no artigo 158-B.
Requer,
ainda,
em
caráter
emergencial, o efeito suspensivo dos prazos dos subsequentes
recursos até o julgamento desses embargos.
É o relatório.
Incognoscíveis
os
presentes
embargos de declaração.
A
despeito
dos
argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2246293-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33856
4
apresentados, é inadmissível, no processo penal, a extensão do
cabimento dos embargos de declaração a outras decisões que não
configurem sentença ou acórdão.
A
esse
respeito,
escreveu
Guilherme de Souza Nucci: “o sistema recursal não pode ser
ampliado sem expressa autorização legal. Assim, verifica-se a
impossibilidade de aplicação dos embargos de declaração a
outras decisões que não configurem sentença (art. 382, CPP) ou
acórdão (art. 619, CPP). Decisões interlocutórias, de qualquer
espécie, não comportam embargos” (in “Código de Processo Penal
Comentado”, Ed. Revista dos Tribunais, 10a edição, 2011, p. 1055).
Não é aplicável, nessa hipótese, a
analogia com o Código de Processo Civil permitida pelo artigo 3o
do Código de Processo Penal , pois inexistente lacuna a ser suprida
na legislação processual penal.
Como afirmado por Guilherme de
Souza Nucci, “analogia, por sua vez, é um processo de integração
do direito, utilizado para suprir lacunas. Aplica-se uma norma
existente para uma determinada situação a um caso concreto
semelhante, para o qual não há qualquer previsão legal” (in
“Código de Processo Penal Comentado”, Ed. Revista dos Tribunais,
10a edição, 2011, p. 73).
Entretanto, o Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2246293-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33856
5
Penal é claro ao prever a possibilidade de oposição de embargos de
declaração somente nos casos em que houver, na sentença ou no
acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
De
qualquer
forma,
como
já
mencionado na decisão ora impugnada, a medida liminar em habeas
corpus não possui previsão legal, sendo admitida apenas nos casos
em que o constrangimento ilegal é patente. Sua função é fazer
cessar, de imediato, a coação, desde que presentes os requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in mora.
No presente caso, a decisão liminar
impugnada cumpriu sua função na medida em que, por meio de
exame perfunctório dos autos, compatível com a cognição sumária
das cautelares, indeferiu o pedido, por não constatar
constrangimento ilegal a ser cessado de plano, não sendo necessária
a análise de todas as questões levantadas pelo impetrante na inicial,
tendo em vista que o mérito ainda será apreciado pela d. Turma
Julgadora.
Anto o exposto, NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.